Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-92.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000370-92.2020.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GENI MARAMBAIA SANTOS Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):ENY BITTENCOURT , FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO VISLUMBRADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESSENCIALIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Neste caso, ao analisar as razões da apelação e a fundamentação da sentença, verifica-se que, o intuito da Apelante é a reforma para obter a reparação pelos danos morais que alega ter sofrido com a falta de fornecimento de energia elétrica. Ela conseguiu, de forma objetiva e sem delongas, demonstrar o seu inconformismo, o ponto a ser reformado. 2. A questão aqui evidenciada envolve a necessidade de observância de princípios fundamentais para a garantia da dignidade humana e do direito social à moradia (v. arts. 1.º, inc. III, e 6.º, da Constituição Federal). 3. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja prestação pelo Poder Público é garantida de forma adequada e contínua, conforme previsto no art. 175 da Constituição Federal, e no art. 22, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Ainda que o imóvel esteja situado em loteamento irregular ou clandestino, ou ainda que não haja notícia de solicitação de ligação de energia elétrica no sistema da Ré/Apelada para a moradia em questão, essas circunstâncias por si só não bastam para justificar a recusa ao fornecimento do serviço essencial, como foi externado na contestação e contrarrazões. 5. Por ser inegável que a disponibilidade de energia elétrica representa elemento essencial à habitabilidade da moradia e à dignidade da pessoa humana desses moradores, especificadamente da Apelante, e por considerar que as razões apresentadas pela Concessionária não se mostraram capazes de justificar a relutância em fornecer esse serviço, é que se considera que o dano moral é devido. 6. Enquanto não efetivada a regularização do local, não se pode negar o direito do demandante a ter acesso aos serviços públicos essenciais. Sendo assim, considerando-se que o dano moral é devido, diante da omissão em fornecer um serviço que é expressamente garantido pela CF/88, em que a essencialidade do serviço e o princípio da dignidade da pessoa humana prepondera em relação à irregularidade do imóvel, resta considerar o quantum a ser fixado. 7. Os Tribunais Superiores têm reiteradamente se manifestado no sentido de que o valor da reparação deve ser fixado em quantia que desestimule o ofensor a repetir a conduta lesiva, sem que isso se transforme em enriquecimento sem causa para a vítima. 8. Considerando o provimento do recurso da Apelante, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8000370-92.2020.8.05.0043 em que figura como GENI MARAMBAIA SANTOS e apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23